Tribunal: STF
Processo: ADI 4964
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE. PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. INDICAÇÃO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. VOTAÇÃO SECRETA. DUPLA DELIBERAÇÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO. MODELO FEDERAL. SIMETRIA. CONSTITUCIONALIDADE. NOMEAÇÃO DOS CONSELHEIROS PELO GOVERNADOR. FIXAÇÃO DE PRAZO. SIMETRIA. SEPARAÇÃO DE PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. A adoção do formato de votação secreta, no âmbito da Assembleia Legislativa, para escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado não discrepa do modelo federal preconizado no art. 52, III, “a”, da Constituição da República. Precedentes.



    2. É constitucional a previsão de dupla deliberação pela Assembleia Legislativa para escolha de conselheiro do Tribunal de Contas, por encontrar-se albergada na margem de conformação permitida ao constituinte estadual quanto à disciplina do procedimento. 



    3. A Constituição Federal de 1988 não estabelece os requisitos específicos para nomeação dos conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados, especialmente prazo para a prática do ato pelo Chefe do Poder Executivo. O modelo federal de organização, composição e fiscalização das Cortes de Contas é de reprodução compulsória pelos entes federativos, nos termos do art. 75 da Constituição Federal, não cabendo ao Legislativo estadual substituir-se ao constituinte reformador na estipulação de regras mais restritivas ao Governador.



    4. Pedidos julgados parcialmente procedentes para declarar a inconstitucionalidade da expressão “respectivamente, […] e à publicação do ato de escolha pela Assembleia Legislativa” constante do inciso XXII do art. 84 da Carta do Estado de Sergipe, e dar interpretação conforme à Constituição à expressão “nos vinte dias subsequentes” para que se aplique exclusivamente à nomeação dos desembargadores.